Tribunal: STJ
Processo: 5000970-29.2024.8.21.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856921 - RS (2025/0049797-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: MARIANO DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
A questão referente à necessidade de realização de perícia
1.
não foi analisada pelo Tribunal de origem, restando ausente o
prequestionamento quanto ao ponto, o que enseja a incidência
das Súmulas 282 e 356 do STF.
A Corte local considerou abusiva a taxa de juros
2.
remuneratórios no contrato celebrado de maneira fundamentada,
com base nos elementos concretos dos autos, de maneira que

rever tal entendimento demandaria promover a interpretação das
cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático
probatório dos autos, providências vedadas na via eleita, a teor
dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA48432466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/06/2025 18:12:21
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: e720be68-1070-4074-8243-5c138a5ad16c

Brasília,
.
30 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48432466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/06/2025 18:12:21
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: e720be68-1070-4074-8243-5c138a5ad16c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856921 - RS (2025/0049797-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: MARIANO DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
A questão referente à necessidade de realização de perícia
1.
não foi analisada pelo Tribunal de origem, restando ausente o
prequestionamento quanto ao ponto, o que enseja a incidência
das Súmulas 282 e 356 do STF.
A Corte local considerou abusiva a taxa de juros
2.
remuneratórios no contrato celebrado de maneira fundamentada,
com base nos elementos concretos dos autos, de maneira que

rever tal entendimento demandaria promover a interpretação das
cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático
probatório dos autos, providências vedadas na via eleita, a teor
dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, em face de decisão monocrática, da lavra deste signatário que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA48253955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:25
Código de Controle do Documento: 1595b5e3-ec4b-45f7-a52d-3ecb8dae251f

O apelo extremo, a seu turno, amparado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e
"c", da Constituição Federal, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE
REVISÃO DE CONTRATO. ANÁLISE DO PROCESSO COM BASE EM TODO
CONTEXTO
PROBATÓRIO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
EVIDENCIADO. MATÉRIA DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE
VERIFICADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. MORA
DESCARACTERIZADA. DEFERIDA A COMPENSAÇÃO COM AS PARCELAS
VENCIDAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. Preliminares recursais
rejeitadas. Aplicação do Art. 355, inciso I, do CPC. Os juros remuneratórios
devem ser limitados à taxa média de mercado já que pactuados acima da taxa
do BACEN e da margem de tolerância utilizada por esta Câmara. Diante da
cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade, resta
descaracterizada a mora. Diante da abusividade dos juros remuneratórios,
cabível a compensação com eventuais parcelas vencidas e/ou a repetição
simples do indébito. RECURSO DESPROVIDO.

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Em suas razões de recurso especial, a recorrente aponta, além de dissídio
jurisprudencial, ofensa aos artigos 421 do Código Civil e 927, 355, incisos I e II, 356,
incisos I e II, do CPC.
Sustenta, em síntese, que a taxa de juros pactuada deve ser observada, não
havendo falar em abusividade, haja vista que o caráter abusivo da taxa de juros
contratada deve ser verificada considerando as peculiaridades de cada caso concreto.
Aduz também a imprescindibilidade da realização da prova pericial contábil na situação
dos autos, tendo havido cerceamento de defesa.
O apelo não foi admitido na origem, dando ensejo ao agravo, visando
destrancar o processamento daquela insurgência, no qual a recorrente refutou os
óbices aplicados pela Corte estadual.
Em decisão monocrática, este signatário conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial ante a incidência das Súmulas 5, 7 do STJ.
Irresignada, a parte manejou o presente agravo interno, no qual busca
combater os retrocitados óbices (fls. 881-890, e-STJ).
Impugnação às fls. 893-901, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA48253955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:25
Código de Controle do Documento: 1595b5e3-ec4b-45f7-a52d-3ecb8dae251f

A irresignação não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece prosperar, devendo ser mantida na íntegra a decisão agravada por seus
próprios fundamentos.
De início, a insurgente sustenta ser inaplicável o óbice das Súmulas 282 e
1.
356 do STF no tocante à ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não foi
oportunizada produção de prova pericial documental.
Sem razão, contudo.
Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir
discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a
correta interpretação da legislação federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes
julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
PEDIDO CONDENATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
DEMANDADA.
[...]
3.1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das
Súmulas 282 e 356 do STF, aplicável por analogia.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
) [grifou-se]
15/12/2020
01/02/2021
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema
tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356
do STF.
2. A comprovação do dissídio jurisprudencial não se dá, de regra, pela simples
transcrição de ementas. Além disso, os julgados comparados devem ser
provenientes de cortes distintas (Súmula n. 13/STJ).
3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da
Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1742994/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
08/02/2021
11/02/2021
Documento eletrônico VDA48253955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:25
Código de Controle do Documento: 1595b5e3-ec4b-45f7-a52d-3ecb8dae251f

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE. REJEIÇÃO.
TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N° 282 DO STF. IMPENHORABILIDADE. REVISÃO. PRETENSÃO
RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
2. A matéria referente aos temas referente aos arts. 1°, 8°, 10 e 369 do NCPC
não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o
devido prequestionamento nos termos da Súmula no 282 do STF, aplicável por
analogia.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do
STJ.
4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso
com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1715639/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
15/12/2020
18/12/2020

Ademais, esta Corte admite o prequestionamento implícito/ficto dos
dispositivos tidos por violados, desde que a tese debatida no apelo nobre seja
expressamente discutida no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
Precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. NÃO
OCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. REEXAME DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. SÚMULA N.
284/STF DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O prequestionamento implícito pressupõe que a Corte local decida a matéria
com base no dispositivo legal tido por violado, ainda que não lhe faça menção
expressa, o que não ocorreu no presente caso.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos ou interpretação de cláusula
contratual, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. No caso concreto, o Tribunal analisou a prova dos autos para concluir que
haveria sociedade em conta de participação e, portanto, legitimidade dos
agravados. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de matéria fática, o que
é vedado em recurso especial.
Documento eletrônico VDA48253955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:25
Código de Controle do Documento: 1595b5e3-ec4b-45f7-a52d-3ecb8dae251f

5. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado
impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do
recurso especial (Súmula n. 284/STF).
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1535938/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
16/11/2020
20/11/2020

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
1.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282
E
356/STF.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO NÃO VERIFICADO. 2. REVISÃO DAS
CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TJGO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. 4. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se no sentido de
que a análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão
perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal,
1.1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é de que se têm como
prequestionados os dispositivos legais de forma implícita, ou seja, ainda que não
referidos diretamente, quando o acórdão recorrido emite juízo de valor
fundamentado acerca da matéria por eles regida, o que não se verifica no caso.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 1694024/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-
19/10/2020
26/10/2020
se]

Na hipótese, inafastável o teor das Súmulas 282 e 356 do STF, ante a
ausência de prequestionamento, porquanto o dispositivo apontado como violado não
teve o competente juízo de valor aferido, nem foi interpretado pelo órgão julgador.
Na hipótese, a Corte local, ao reconhecer a abusividade dos juros
2.
remuneratórios, consignou:

No caso, o contrato no 033130018652, evento 11, CONTR5, a taxa de juros
aplicada foi de 22% ao mês, enquanto a taxa média do Bacen para a série
25464 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos
livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado e 20742 - Taxa média
de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito
pessoal não consignado, em março/2019, data da contratação, foi de 6,94% ao
mês mais de 900% acima do que era praticado pelas demais entidades fi n a n c
e i r a s , https://www3. bcb. gov. br/sgspub/localizarseries/localizarSeries. do?
method=prepararTelaLocalizarSeries. Considerando os trinta por cento, a taxa
de juros remuneratórios poderia chegar 9,02% ao ano.
Contrato Taxa de juros pactuada Taxa média de juros do Bacen 032300043807
22% a. m. 6,94% a. m
Documento eletrônico VDA48253955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:25
Código de Controle do Documento: 1595b5e3-ec4b-45f7-a52d-3ecb8dae251f

Deste modo, evidenciada a abusividade da taxa de juros remuneratórios
aplicada, pactuada acima da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen,
inclusive, extrapolando o limite da margem de 30% utilizada como parâmetro por
esta Câmara, razão pela qual deve a taxa de juros remuneratórios do contrato
restar limitada à taxa de juros remuneratórios divulgada pelo Bacen na data da
contratação, conforme determinação sentencial.
No caso, saliento que a obtenção do dinheiro por índice em torno de 12% anuais
em prol dos aplicadores e o seu empréstimo a 987,22% ao ano, no caso do
mutuo colocado no pacto de adesão agora sob revisão, demonstra indiscutível
abusividade que colocou o consumidor em desvantagem exagerada, eis que
aproximadamente 3 vezes superior à taxa média de juros qu o Mercado
Financeiro praticava em operações assemelhadas nos riscos e garantias, a qual
inclusive já leva em consideração os riscos do negócio no caso concreto, eis que
referente à empréstimo não consignado.
Cabe destacar que o percentual de trinta por cento constitui um dos parâmetros
para aferição da abusividade a embasar a procedência ou não da ação
relativamente aos juros remuneratórios pactuados, de tal modo que,
demonstrada a abusividade após análise da contratação, os juros a serem
aplicados são aqueles divulgados como média para o período pelo Banco
Central. Note-se que, se os juros remuneratórios tivessem sido contratados até o
limite da média divulgada mais trinta por cento, inexistiria abusividade, em
princípio para esse critério.

Assim, a Corte local considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios no
contrato celebrado de maneira fundamentada, com base nos elementos concretos dos
autos, de maneira que rever tal entendimento demandaria promover a interpretação

das cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático probatório dos
autos, providências vedadas na via eleita, a teor dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem, mediante a análise da prova dos autos e os parâmetros
definidos no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS a respeito dos juros
remuneratórios em contratos bancários, afastou a alegação de abusividade da
taxa cobrada, afirmando, inclusive, a contratação abaixo da média de mercado
divulgada pelo Bacen. Desse modo, a alteração do desfecho conferido ao
processo atrai o óbice das mencionadas súmulas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1312897/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
30/09/2019
03/10/2019

Documento eletrônico VDA48253955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:25
Código de Controle do Documento: 1595b5e3-ec4b-45f7-a52d-3ecb8dae251f

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA
SÚMULA/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. O STJ consolidou o seguinte entendimento em julgamento de demanda
repetitiva: "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for
verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados." (REsp 1.112.879
/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, Dje de 19.5.2010)
2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a abusividade da taxa de juros
remuneratórios ao avaliar o contexto fático e probatório dos autos, razão pela
qual a revisão da conclusão adotada esbarra no óbice descrito na Súmula 7/STJ.
3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora". (REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10.3.2009).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1412287/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
10/09/2019
18/09/2019

Registre-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
3.
necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea quanto pela alínea do inciso III do art. 105 da Constituição
a
c
Federal. Precedentes: AgRg no AREsp 646.141/ES, Relator o Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10.3.2015, DJe 13.3.2015; REsp n. 765.505
/SC; Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.3.2006, DJ
20.3.2006; REsp 1011849/RS, Relator o Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, julgado em 23.6.2009, DJe 3.8.2009.
Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48253955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:25
Código de Controle do Documento: 1595b5e3-ec4b-45f7-a52d-3ecb8dae251f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.856.921 / RS
Número Registro: 2025/0049797-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50009702920248210028
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: MARIANO DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: MARIANO DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
Documento eletrônico VDA48411140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:33
Código de Controle do Documento: bf4cf263-fd8c-4c89-9d97-685619c81296

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:33
Código de Controle do Documento: bf4cf263-fd8c-4c89-9d97-685619c81296